Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733278-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: MARIA LUISA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora